Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INSTRUMENTO. UTILIDADE NO PROVIMENTO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. VÍCIOS DO ART. 1.022. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, REJEITADOS.
1. Não se vislumbra utilidade no provimento jurisdicional que visa ao cumprimento imediato das providências necessárias à liberação de saldo remanescente determinada na decisão agravada, à míngua de recurso pendente de análise da parte adversa. Logo, ausente o interesse recursal, no particular, a questão não deve ser conhecida.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Não se divisa a apontada omissão, diante do pronunciamento expresso sobre a questão articulada pela parte, mesmo que tenha sido adotado entendimento contrário aos seus interesses.
4. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, porquanto não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Embargos de declaração conhecidos parcialmente e, na extensão conhecida, rejeitados.